Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao ressarcimento dos valores gastos com o conserto do veículo segurado, em decorrência de acidente que afirma ter sido provocado pelo réu.

2. Cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, o indeferimento daquelas que considere inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos (art. 370 do Código de Processo Civil). Todavia, se o magistrado, ao promover o julgamento antecipado, fundamenta a sua convicção na insuficiência de provas a corroborar as alegações da parte autora, tal postura revela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – sobretudo quando constatado, como no caso vertente, que a prova cuja produção foi requerida pode colaborar para o deslinde da controvérsia.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.